Tribunal: STF
Processo: Rcl 60556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Naelson Salgado de Oliveira em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgInt no RE nos EDcl no ARESP nº 2.208.661, que manteve a negativa de seguimento de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Eis a ementa do julgado reclamado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, deve a parte agravante, na petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação dos Temas n. 181 e 339 do STF. 3. Incidência da Súmula n. 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 4. Agravo interno não conhecido.



    2. A parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em face da existência de repercussão geral na matéria dos autos. Suscita má aplicação dos Temas 339 e 181 da repercussão geral, bem como violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX; além dos arts. 1º, III; 5º XXXV, LIV e LV da CF/88. 



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação das partes beneficiárias da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. A reclamação é inviável. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405-AgR:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    (Rcl 32.405 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    6. Nessa mesma linha, confiram-se a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.



    7. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). Nesse cenário, a alegação de violação aos arts. 1º, III; 5º XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.4. Agravo regimental desprovido.”



    8. De qualquer forma, tal como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não está configurada a dita violação ao art. 93, IX, da CF. A alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do ato reclamado:



    O recurso extraordinário teve seguimento negado em virtude da aplicação dos Temas n. 181 e 339 do STF. 



    Nesse sentido, concluiu-se que foram declinados os motivos pelos quais não se conheceu do agravo em recurso especial, não havendo que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação, nos termos da tese fixada no Tema n. 339 do STF, segundo a qual: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (QO no Ag n. 791.292/PE). 



    Outrossim, quanto às demais alegações do recurso, verificou-se que o pronunciamento recorrido concluiu pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso anteriormente dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não se conheceu do agravo em recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    Logo, ficou inviabilizado o exame do recurso extraordinário pelo STF, qualquer que seja a suscitada violação da Constituição Federal, consoante a tese fixada no Tema n. 181 da repercussão geral: 



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (RE n. 598.365- RG/MG). 



    A parte agravante, no entanto, conforme relatado, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    Nas razões do recurso, limitou-se a reiterar as alegações aduzidas no recurso extraordinário. 



    Assim, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, deve a parte agravante, na petição do agravo interno, refutar especificamente os fundamentos do pronunciamento agravado, o que não foi atendido no recurso em análise. 



    Portanto, incide na espécie o óbice consolidado nos termos da Súmula n. 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Registre-se, a propósito, que o art. 545 do CPC/1973, mencionado na referida súmula, corresponde ao § 1º do art. 1.021 do atual CPC. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno. 



    9. Observo que o recurso especial foi inadmitido, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) aplicação da Súmula 182/STJ. A parte reclamante interpôs recurso extraordinário, fundado no art. 93, IX, da CF, o qual teve o seu seguimento negado, com base nos Temas 339 e 181 da repercussão geral. O acórdão reclamado, proferido em sede de agravo interno, confirmou a aplicação dos referidos temas da repercussão geral, por considerar “demonstrado que a prestação jurisdicional ocorreu, ainda que não se concorde com a solução dada à causa”. Desse modo, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação, pelo que correta a incidência ao caso dos Temas 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais) e 181 (Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais). 



    10. O Plenário desta Corte, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    11. Por fim, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.



    13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante juntar a procuração do advogado signatário da petição inicial, bem como atribuir valor à causa, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator